Tribunal: TJMT
Processo: 1011293-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011293-69.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
PACIENTE:JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE e ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE e ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Cáceres, que nos autos no 2210-28.2020.811.0006, código 262368, converteu as prisões em flagrante em preventivas, pela suposta prática do crime de furto qualificado, capitulado no artigo 155, §§1o e 4o, II e IV, do Código Penal.
O impetrante sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação das prisões preventivas dos pacientes carece de fundamentação idônea, porque a segregação cautelar somente pode ser decretada em último caso, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares.
Assevera para tanto, a inobservância dos requisitos e fundamentos da custódia cautelar, elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Assim, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, à consideração de que se fazem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente e a imediata substituição da prisão preventiva a que estão submetidos por medidas cautelares alternativas, expedindo-se os alvarás de soltura; posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito.
É o necessário. Decido.
Ressai dos autos, que na madrugada do dia 14/05/2020, por volta das 4h, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição da Polícia Militar do GEFRON surpreendeu os pacientes na posse de 23 (vinte e três) peças de roupas novas, ainda com etiquetas e cabides, logo após terem subtraído os referidos objetos da Loja Maré Mansa, localizada na Rua Antônio Maria, no 183, Centro de Cáceres, mediante a quebra da vitrine do estabelecimento empresarial.
No tocante aos requisitos do fumus comissi delicti, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria que recaem sob os pacientes, estão evidenciados especialmente com base no Auto de Prisão em Flagrante, nos Boletins de ocorrência policial, no Termo de exibição e apreensão, e demais documentos que instruem o feito (id. 4379296).
Com relação ao periculum libertatis, observa-se, neste âmbito de cognição precário, que as informações concernentes aos motivos da manutenção das prisões provisórias, se referem especialmente à possibilidade de salvaguardar a ordem pública, haja vista que ambos os pacientes ostentam diversas passagens criminais, inclusive com transito em julgado, a saber: ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA – no 10531-62.2014.811.0006 (código 175845); no 3323-85.2018.811.0006 (código no 233353), Comarca de Cáceres/MT, dentre outros e JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE – no. 5887-42.2015.811.0006 (código 186183), no 7479- 53.2017.811.0006 (código 220394), Comarca de Cáceres/MT, dentre outros.
O artigo 310, § 2o, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) dispõe que no caso de o agente ser reincidente, o juiz deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, in verbis:
“(...)§ 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)” (sic) (destacamos). (destacamos).
Nesse aspecto, verifica-se que na decisão ora combatida, o douto magistrado da origem consignou:
“(...)Analisando os autos, verifico que a prisão dos indiciados deve ser mantida.
Pois bem, trata-se de acusados com contumácia delitiva, conforme salientado na decisão anterior, eis que ambos respondem procedimentos criminais, possuindo inclusive execução penal em trâmite.
No presente caso impera a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que os flagrados Jefferson Luiz de Oliveira Leite e Adriano Francisco de Oliveira Silva, possuem reiteração na prática criminosa.
Saliento que, o indiciado Jefferson Luiz de Oliveira Leite, ostenta diversas anotações criminais conforme antecedentes criminais acostados aos autos, estando este respondendo a executivo de pena junto ao Juízo da 1a Vara Criminal desta comarca (0005887-2.2015.811.0006), demonstrando sua contumácia delitiva, situação que afeta a ordem pública.
O indiciado Adriano Francisco de Oliveira Silva, por sua vez, também possui diversas anotações criminais, tramitando em seu desfavor guia de execução de pena em trâmite sob o n° 45673-14.2017.811.0042, demonstrando ainda que precariamente sua contumácia delitiva, situação esta que afeta a ordem pública.
Referida situação também poderia indicar eventualmente regime fechado em desfavor dos indiciados, o que justifica ainda por maior cautela a segregação do mesmo neste momento.
Saliento ainda, que apesar do cenário atual frente a pandemia que assola a sociedade em geral, momento que de fato requer cuidados e muita cautela para que não ocorra disseminação do vírus COVID-19, é de conhecimento deste magistrado que o estabelecimento carcerário tem adotado todas as medidas de segurança e recomendações da OMS para que não ocorra a disseminação do vírus dentro do estabelecimento carcerário, o que caso contrário afetaria os custodiados, assim como os servidores que ali laboram, de modo que havendo necessidade da custódia cautelar, as medidas de segurança serão asseguradas rigorosamente evitando-se da melhor forma possível eventual contaminação dos segredados.
Por fim, Saliento ainda, que apesar do pleito defensivo alegar a atual situação relacionada ao COVID-19, a defesa não trouxe aos autos quaisquer documentos que possa ensejar no enquadramento dos custodiados no grupo de risco, aliado ao fato de que não houve com a nova petição indicação alguma de mudança da situação dos autos. (...)” (sic)
Por fim, verifica-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, artigo 319 do CPP, são suficientes e adequadas em face das condições pessoais dos pacientes (reincidência) e da gravidade concreta das circunstâncias do crime, porque durante a pandemia, enquanto estão sendo adotadas medidas sanitárias extremas para toda a população, os pacientes foram flagrados, de madrugada, na posse da res furtiva, após a prática delitiva, mediante rompimento de obstáculo.
Logo, a princípio, os requisitos da prisão preventiva encontram-se presentes, deixando clara a insuficiência de medidas alternativas, tais como comparecimento em juízo, proibição de frequentar determinados locais e recolhimento meramente domiciliar.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
III – a intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente writ, nos termos do art. 128, I, da LC n. 80/1994 e do art. 5o da LC n. 146/2003.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator